Tribunal: TJDFT
Processo: 0711840-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711840-23.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RONILSON JOSE MARCOLINO, LILIA PAULINA CORREA MARCOLINO AGRAVADO: JOSE CESAR LADISLAU DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por RONILSON JOSE MARCOLINO e LILIA PAULINA CORREA MARCOLINO em face da decisão ID origem 224067029, integrada pela decisão ID origem 227885300, proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos dos Embargos à Execução n. 0700947-43.2025.8.07.0009, movidos em face de JOSE CESAR LADISLAU, ora agravado. No primeiro pronunciamento, o Juízo indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos. Os embargantes opuseram Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados na decisão ID origem 227885300. Nas razões recursais, os agravantes alegam que a fiança foi extinta em 29/42014, com o término do prazo do Contrato de Locação, celebrado com duração determinada (36 meses) e com previsão de que eventual renovação deveria ser feita por escrito, mediante novo instrumento. Argumentam que a concessão de moratória e a novação contratual (redução do valor do aluguel) reforçam o direito de serem exonerados do encargo. Invocam a aplicação da Súmula n. 214 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Enunciado n. 547 da VI Jornada de Direito Civil, bem ainda dos arts. 113, 360, inciso I, 366, 423 e 838, inciso I, todos do Código Civil – CC. Quanto ao perigo da demora, a amparar a tutela de urgência recursal, apontam o risco de serem protestados pela dívida executada, de serem inscritos nos cadastros de proteção ao crédito e de sofrerem penhora. Por fim, aduzem que: [...] em relação à necessidade de caução para ser deferido o efeito suspensivo, este Egrégio Tribunal possui jurisprudência que em casos específicos como o ora em debate, em que a plausibilidade do direito é de tão fácil compreensão, bem como pelo valor da cobrança simplesmente obstaria o pleno exercício do direito de defesa, é possível conceder o efeito suspensivo mesmo sem o depósito do valor integral do débito, uma vez que o valor é nitidamente indevido, bem como os Embargantes não possuem a menor condição de depositar a quantia de R$ 128.491,11 (cento e vinte e oito mil e quatrocentos e noventa e um reais e onze centavos) para poder ver o seu direito sendo efetivado. [...] (Grifo de origem). Ao final, os agravantes requerem o seguinte: [...] a) O conhecimento e provimento do Agravo, reformando a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sem observar ou fundamentar suas decisões sobre o aspecto de ser o contrato de fiança por prazo DETERMINADO, com exigência de renovação somente por escrito, que jamais aconteceu, bem como a existência de moratória e de novação, que também são causas extintivas da fiança. b) Que a decisão de agravo reconheça que não existe como um contrato elaborado em 2011 ter um valor de aluguel de R$ 15.555,55 reais, e ser ajuizada execução em 2024 (13 anos depois), cobrando o valor de R$ 10.000,00 reais, sem que isso caracterize a existência de novação, SEM ANUÊNCIA DOS FIADORES, o que também é motivo para afastar a fiança, e conceder ao menos o efeito suspensivo até o julgamento final dos embargos à execução. c) A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de suspender imediatamente a execução, tendo em vista a presença clara dos requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito, e o perigo de dano, uma vez que caso não seja suspensa a cobrança, os Agravantes ficarão sujeitos à bloqueios, penhora, expropriação de seus bens, inclusive até mesmo de sua residência, sendo inconcebível tamanha afronta ao seu patrimônio, por débito indevido. [...] Preparo recolhido. A tutela de urgência recursal foi indeferida na decisão ID 70286415. O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. O Juízo de 1o Grau noticiou a prolação de sentença. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Com efeito, consoante informado pelo Juízo de 1o Grau, foi proferida sentença de rejeição dos Embargos à Execução (ID 74537610). É sabido que, quando há prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). No caso, considerando que a matéria debatida neste recurso foi apreciada na origem mediante cognição exauriente, o reconhecimento da perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal, é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 30 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator